Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016910-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Curso de Formação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY ROBSON CRUZ BARROS - CPF: 819.384.701-68 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARIANO COSTA PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.077.211-28 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), FLAVIO GLEDSON VIEIRA BEZERRA - CPF: 695.868.881-34 (APELANTE), TARCIANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 976.162.731-49 (APELANTE), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Após o indeferimento da gratuidade de justiça e diante da inércia dos Autores em cumprir com a determinação de recolher as custas iniciais, a extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente cancelamento da distribuição é medida que se impõe.” (N.U 1036103-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

2. “O não recolhimento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, não havendo exigência de prévia intimação do advogado ou do impugnante.” (AgRg no AREsp 525.546/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
RONY ROBSON CRUZ BARROS e OUTROS
,
contra sentença proferida pelo juízo da Quinta
Vara Especializada Da Fazenda Pública da Capital/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
,
nos autos da Ação de Cobrança no 1016910-23.2016.811.0041

movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que revogou a medida liminar concedida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a parte Apelante que antes de extinguir o feito por abandono da causa, deve o magistrado de origem intimar a parte pessoalmente para suprir a suposta falha, o que não foi feito no caso concreto.

Indica que houve supressão de uma fase processual de observância obrigatória, o que ofende o princípio do devido processo legal da economia processual.

No mérito, suscita ofensa ao princípio da primazia do mérito, uma vez que houve o pagamento tempestivo das custas, consoante se infere do recibo de pagamento, anexo ao recurso.

Expõe que não há se falar em recolhimento posterior e recente das custas, mas recolhimento tempestivo, o qual ocorreu em 21/06/2018.

Ao final, requer seja acatada a preliminar arguida, anulando-se a sentença, determinando a juntada do comprovante de recolhimento das custas. No mérito, requer seja dado o conhecimento ao presente recurso e provê-lo, seja reformada a sentença de origem, para que seja determinada a juntada do comprovante de pagamento das custas, com o consequente prosseguimento da marcha processual.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no presente caso. [id. 12352977]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por Rony Robson Cruz Barros e outros contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
RONY ROBSON CRUS BARROS e OUTROS
ajuizaram, em
10/10/2016
, a Ação de Cobrança em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

visando, em síntese, que seja reconhecido e declarado o direito dos autores em receber a integralidade das diárias no período compreendido entre 20/03/2001 a 27/11/2003, referentes ao curso de formação de oficiais realizados no Pará, bem como seja o ente estadual condenado ao pagamento de R$282.816,00 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezesseis reais, devidamente corrigido.

Com efeito, insta consignar que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da demanda e, com ele será analisado.

No presente caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de parcelamento das custas da parte Apelante, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [id. 8702338]

Na data de 16/10/2018, certificou-se o decurso do prazo legal, sem qualquer manifestação da parte autora. [id. 8702339]

Ato contínuo, em 04/04/2019, o juízo de origem reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, com a seguinte fundamentação:

“À vista da inércia da parte Autora em dar prosseguimento no feito, resta evidente a aplicação do art. 485, III do CPC/2015, cujo ordenamento autoriza a extinção do processo sem a resolução do mérito, quando silente o Autor quanto ao prosseguimento do feito.

Diante disso, é cabível a extinção do processo quando a parte intimada deixa de providenciar as diligências que lhe competia ou abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme art. 485, inciso III do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, revogo a medida liminar anteriormente concedida e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, III do CPC/2015.”

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

No entanto, não se trata de extinção por abandono da causa, mas sim cancelamento da distribuição
.

Isso porque, conforme se depreende da leitura do artigo 290 do CPC, “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”

Ora, a parte autora foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme se extrai do despacho de id. 8702338.

Nota-se que, na data de 16/10/2018, certificou-se o decurso de prazo sem qualquer manifestação da parte autora, desse modo, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANTIEXACIONAL IMPRÓPRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ATENDIMENTO EM PARTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e diante da inércia dos Autores em cumprir com a determinação de recolher as custas iniciais, a extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

(N.U 1036103-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ademais, não há que se falar em necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para pagar as custas processuais, como requisito do cancelamento da distribuição, uma vez que não existe no ordenamento jurídico tal determinação.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1o DO ART. 267 DO CPC. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL NO PRAZO DE 48 HORAS. DESNECESSIDADE.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. Nos temos do art. 19, § 1o, do CPC, ressalvadas as disposições relativas à gratuidade da justiça, as partes deverão prover as despesas dos atos processuais que praticam ou pleiteiam, mediante pagamento antecipado (a ser feito por ocasião de cada ato processual) desde o início até a sentença final, assim como, na execução, até a integral satisfação do direito declarado na sentença.

3. A conexão e/ou continência entre duas ações dá ensejo ao julgamento conjunto de ambas, remanescendo, porém, a existência de dois processos distintos, nos quais o recolhimento das custas iniciais e o pagamento das despesas de um não aproveita ao outro.

4.
Consoante o art. 267, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não se confunde com o caso concreto, no qual o autor, intimado, deixou de recolher as custas, dando ensejo ao cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC).
Precedentes: AgRg no AREsp 580.114/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 4/12/2014; e AgRg no AgRg no Resp 41.161.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Dje 5/12/2014.

Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Resp 1501945/PE - Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do julgamento: 03/03/2015 - Data da publicação/Fonte: Dje 09/03/2015) (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Na conformidade do atual entendimento deste Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor.

2-
O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal que obrigue o magistrado a intimar pessoalmente o autor da demanda. Precedentes do STJ.

3- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag 1089412/SP - Relatora: MInistra MARIA ISABEL GALLOTTI - Órgão Julgador: QUARTA TURMA - Data do julgamento: 23/11/2010 - Data da publicação/Fonte: DJe 17/12/2010) (Destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Sedimentado nesta Corte que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, não havendo exigência de prévia intimação do advogado ou do impugnante.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 525.546/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014) (Destaquei)

No mesmo sentindo já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – DESERÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRÉVIA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “[...]
o não recolhimento das custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, não havendo exigência de prévia intimação do advogado ou do impugnante.
” (AgRg no AREsp 525.546/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 16/12/2014)”

(N.U 0048345-58.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

Partindo dessas premissas,
a sentença objurgada deve ser mantida por fundamentação diversa, uma vez que devidamente intimada para recolher as custas processuais a parte Apelante quedou-se inerte.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020